Tribunal: STF
Processo: RMS 33968
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula nº 267/STF). Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. Falta de interposição de recurso cabível contra ato judicial. Impugnação do ato mediante mandado se segurança. Nos termos da Súmula nº 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    3. Embora existam precedentes desta Corte no sentido de admitir, excepcionalmente, a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo (de que são exemplos os julgados proferidos no RMS nº 31.842/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/15, e no RMS nº 26.265-AgR/ES, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/10/14), é, para tanto, necessário que o impetrante mantenha a impugnação da matéria nos autos de origem, sob pena de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.